Tribunal: TJBA
Processo: 8057478-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057478-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOANITO DOS SANTOS BASTOS e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS.
ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO
S
ARTIGO
S 180 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.
ÔNUS DO RECORRENTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Bel.
Horlan Real Mota
, Advogado, em favor do Paciente
J
oanito dos Santos Bastos
, em face da decisão monocrática de ID 91290383 que não conheceu a ordem de Habeas Corpus, com fulcro no art. 258 do RITJBA.

2.
Ab initio
, convém gizar, o Agravante não faz qualquer impugnação específica à decisão agravada, limitando-se tão somente a dizer que o Paciente sofrera prejuízos em face do não conhecimento do
mandamus,
pleiteando a juntada dos documentos necessários naquela ocasião
.

3. Com efeito, caberia ao Agravante sustentar, ainda que minimamente,
a possibilidade de análise do
writ
,
a fim de que fosse revisto o
decisum
objurgado.

4.
Numa releitura crítica sobre os argumentos já lançados, não vejo qualquer razão para reforma da decisão, sendo certo que a fundamentação é bastante idônea e coerente.

5
. Ocorre que, examinando detidamente os fólios, verifiquei que a petição inicial não se fez acompanhar por qualquer
documento,
ou seja, não veio devidamente instruída, com prova pré-constituída, a autorizar o exame do suposto ato ilegal praticado pela autoridade judiciária.

6
. Na ocasião, não havia peça alguma extraída do processo que acenasse para
uma possível nulidade da decisão que decretara a prisão temporária do Paciente, na medida em que não fora juntado o correspondente decisum.

7
. Assim, inexistindo justificativa idônea ou demonstração concreta da impossibilidade de juntar os documentos necessários à instrução da via constitucional manejada desde o tempo em que supostamente identificou a dita ilegalidade, a sua não admissão é medida que se impõe.

8
. Na presente hipótese, não há a demonstração de patente ilegalidade a ensejar a concessão, de ofício, da ordem vindicada, tornando por demais temerário a análise da pretensão com base, essencialmente, na narrativa da impetração.

10. Dessarte, o Agravante não trouxe quaisquer argumentos capazes de infirmar a decisão ora hostilizada, limitando-se, tão somente, a reiterar argumentos anteriormente expendidos, o que não se mostra suficiente a ensejar a alteração do posicionamento lançado, nada obstando, evidentemente, o manejo de nova impetração.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº.
8057478-38.2025.8.05.0000,

onde consta como Agravante o Bel.
Horlan Real Mota
, Advogado, em favor do Paciente
J
oanito dos Santos Bastos
.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16